Tribunal: TJES
Processo: 0013165-58.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013165-58.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO AUGUSTO GUEDES FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO (LEI Nº 11.419/2006). INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL PJE. ADVOGADO DEVIDAMENTE CADASTRADO. VALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. TESE DE NULIDADE (ART. 272 DO CPC) AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL OU ALTERAÇÃO ABRUPTA DE PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto por Flávio Augusto Guedes Filho contra decisão monocrática que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação de acórdão (Id. 10346434). Pleiteia a reforma do
decisum
para declarar a nulidade da intimação e reabrir o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a validade da intimação do acórdão realizada exclusivamente via sistema PJe, e aferir se a alegada ausência de nome dos advogados e a suposta mudança abrupta de procedimento (utilização anterior do DJES) violam o art. 272 do CPC, a boa-fé processual e a segurança jurídica, a ponto de justificar a nulidade do ato e a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Após a digitalização e virtualização dos autos (24/11/2022), o processamento passou a ser integralmente regido pela Lei nº 11.419/2006 (Processo Eletrônico).

4)
O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece a intimação por meio eletrônico, em portal próprio, como modalidade ordinária de comunicação processual.

5)
O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (EAREsp n. 1.663.952/RJ), firmou tese no sentido de que, havendo previsão de intimação pelo Portal Eletrônico e estando o advogado devidamente cadastrado, esta modalidade deve prevalecer sobre a publicação via Diário da Justiça.

6)
A alegação de intimação "somente para a parte" é desmentida por certidão (constatada na decisão de Id 13363805), que comprova a efetivação do expediente (08/10/2024) aos patronos devidamente cadastrados no PJe. A intimação eletrônica dirigida ao advogado cadastrado no sistema é a intimação em nome do patrono, o que afasta a violação aos §§ 2º e 5º do art. 272 do CPC.

7)
A tese de 'alteração abrupta' de procedimento e quebra da boa-fé traduz distorção da realidade. A única publicação realizada via Diário da Justiça referiu-se, estritamente, à pauta de julgamento virtual, ato de publicidade exigido por norma interna específica (§1º do art. 2º da Resolução TJES nº 37/2024), e não gera expectativa legítima de que as futuras intimações para prazos recursais seguiriam o mesmo meio.

8)
O inconformismo do agravante com o desfecho do acórdão de mérito revela tentativa infundada de reabrir prazo processual já precluso, utilizando-se de vícios inexistentes para rediscutir matéria devidamente analisada nas decisões monocráticas anteriores (Id. 13363805 e Id. 14399751).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Após a virtualização dos autos, as comunicações processuais regem-se pela Lei nº 11.419/2006, constituindo a intimação via Portal Eletrônico a modalidade ordinária (art. 5º da Lei).

2. Conforme tese vinculante do STJ (EAREsp n. 1.663.952/RJ), a intimação realizada pelo Portal Eletrônico PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça quando os advogados estão devidamente cadastrados no sistema.

3. A intimação eletrônica dirigida ao advogado cadastrado no PJe atende às exigências do art. 272 do CPC, não havendo nulidade quando o ato atinge a finalidade. A publicação da pauta de julgamento virtual no Diário da Justiça, em cumprimento à norma interna, não configura "padrão" de intimação nem viola a boa-fé processual, sendo ato distinto da intimação para fluência de prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Código de Processo Civil (CPC), art. 272, §§ 2º e 5º. Resolução TJES nº 37/2024, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EAREsp n. 1.663.952/RJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A análise detida revela que os argumentos do agravante partem de premissas fáticas e jurídicas flagrantemente equivocadas, já exaustivamente rebatidas nas decisões monocráticas anteriores, as quais se mantêm hígidas e em plena conformidade com o ordenamento processual vigente.

Com efeito, para o correto deslinde da controvérsia, impõe-se revisitar o
iter
processual, especificamente a Decisão Monocrática de Id 13363805, que primeiro analisou a arguição de nulidade.

Naquele provimento, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Relatora originária, com base na certidão de Id. 71900443, assentara marco fático incontroverso: os autos tramitaram em meio físico até 24/11/2022, data em que foram digitalizados e virtualizados.

A partir de tal marco, o processamento passou a ser integralmente regido pela Lei nº 11.419/2006, que instituiu o processo eletrônico.

Por força de dito diploma, as comunicações processuais assumem nova sistemática, passando a intimação por meio eletrônico, em portal próprio, a constituir a modalidade ordinária (art. 5º da referida Lei).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (EAREsp n. 1.663.952/RJ), firmou tese, corretamente invocada na decisão primeva, no sentido de que, havendo previsão de intimação pelo Portal Eletrônico e estando o advogado devidamente cadastrado,
esta modalidade deve prevalecer sobre a tradicional publicação via Diário da Justiça
.

É precisamente o que ocorre na hipótese.

O agravante não nega, nem poderia, que os patronos procederam ao regular cadastramento no sistema PJe.

Sob esse prisma, a alegação central do recurso, de que a intimação teria sido feita "somente para a parte", é desmentida por certidão, como constatado na decisão de Id 13363805.

Ali, restou consignado que, além do cadastro do advogado, a intimação do acórdão "foi
devidamente efetivad
a
conforme expediente emitido em 08/10/2024
, contendo expressamente o prazo final de 14/11/2024 para manifestação".

À evidência, a intimação eletrônica dirigida ao advogado cadastrado no sistema PJe
é
a intimação em nome do patrono, não havendo falar em nulidade por violação ao art. 272 do CPC.

A premissa fática da qual parte o agravo, portanto, rui por completo.

Ademais disso, a tese de '
alteração abrupta
' de procedimento, a configurar quebra da boa-fé,
traduz evidente distorção da realidade
.

Como exaustivamente explicado tanto pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quanto pelo Ministério Público em contrarrazões, não havia "
padrão
" ou "
alternância
" de intimações.

A única publicação realizada via Diário da Justiça referiu-se, estritamente, à
pauta de julgamento virtual
.

Tal publicação não constitui intimação para prazo recursal, mas ato de publicidade exigido por norma interna específica (§1º do art. 2º da Resolução TJES nº 37/2024).

Nessa esteira, não se pode invocar ato único, praticado em estrita observância a regramento diverso, para dele extrair suposta expectativa legítima de que todas as futuras intimações seguiriam o mesmo meio.

Em verdade, o que se verifica, é o inconformismo do agravante com o desfecho do julgamento do acórdão de mérito.

Dessarte, a arguição de nulidade, seguida de Embargos de Declaração e, agora, deste Agravo Interno, revela-se como tentativa infundada de reabrir prazo processual já precluso, utilizando-se de vícios inexistentes para rediscutir matéria devidamente analisada.

Registre-se que a decisão agravada (Id. 14399751), desta relatoria, apreciara adequadamente os pontos essenciais, concluindo pela inexistência de omissão ou contradição, pois os fundamentos que o embargante pretendia ver analisados já haviam sido cabalmente rechaçados, de forma expressa, pela decisão embargada (Id. 13363805).

Por conseguinte, não tendo o agravante logrado êxito em impugnar especificadamente os fundamentos sólidos das decisões monocráticas, que se basearam em constatações fáticas (Id. 71900443 e Id. 13363805 ) e em jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.